Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711790-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: ABC TELECOM - COMUNICACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Cível de Brasília que, em autos de cumprimento de sentença (PJe no 0736647-17.2019.8.07.0001), indeferiu pedido de aplicação da ferramenta de reiteração automática de bloqueio de verbas (“teimosinha”), por meio do sistema Sisbajud, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias (ID 34443987). Em suas razões, a agravante sustenta que houve violação ao princípio da cooperação, nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que a diligência visa à celeridade do processo: a ferramenta, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, é essencial para a localização de ativos financeiros e bloqueio de valores, sem necessidade de reiteração de pedidos de penhora. Argumenta que a jurisprudência é pacífica pelo deferimento do pedido. Requer o provimento do recurso para determinar bloqueio via Sisbajud, com a aplicação da ferramenta “teimosinha”. Preparo recolhido (IDs 34443991/2). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator